Tribunal: TJSP
Processo: 1010079-76.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Sentença de procedência. Argumentos do Apelante que não se sustentam. Contrato de intermediação que se aperfeiçoou quando o Apelante autorizou que a Apelada levasse um interessado para ver o seu imóvel com vistas a negociação. Negócio celebrado posteriormente pelo Apelante com a mesma pessoa que fora levada pela Apelada para ver o imóvel. Aproximação configurada.

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Sentença de procedência. Argumentos do Apelante que não se sustentam. Contrato de intermediação que se aperfeiçoou quando o Apelante autorizou que a Apelada levasse um interessado para ver o seu imóvel com vistas a negociação. Negócio celebrado posteriormente pelo Apelante com a mesma pessoa que fora levada pela Apelada para ver o imóvel. Aproximação configurada. Contrato de intermediação que pode ser verbal. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281938
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010079-76.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GUILHERME
VARAGO, é apelada RITA DE CÁSSIA MARQUES SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010079-76.2018.8.26.0006 -Voto no 7361
2
Voto no 7361
Apelação no 1010079-76.2018.8.26.0006
Apelante: GUILHERME VARAGO
Apelada: RITA DE CÁSSIA MARQUES SILVA
Apelação. Ação monitória. Sentença de procedência. Argumentos
do Apelante que não se sustentam. Contrato de intermediação que
se aperfeiçoou quando o Apelante autorizou que a Apelada levasse
um interessado para ver o seu imóvel com vistas a negociação.
Negócio celebrado posteriormente pelo Apelante com a mesma
pessoa que fora levada pela Apelada para ver o imóvel.
Aproximação configurada. Contrato de intermediação que pode
ser verbal. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO
DESPROVIDO.
I – Relatório

Trata-se de recurso de apelação interposto por Guilherme Varago em face da
sentença de fls. 120/123, complementada pela decisão de fls. 158, da lavra do MM. Juízo
da 3a. Vara Cível do Foro Regional de Penha de França, da Comarca da Capital, proferida
nos autos da ação monitória ajuizada por Rita de Cássia Marques Silva.
A sentença rejeitou “os embargos monitórios (art. 487, I, NCPC), constituindo-
se de pleno direito o título executivo judicial em favor da embargada, no valor de R$
30.330,00, atualizado monetariamente pela Tabela Prática deste Egrégio Tribunal de
Justiça desde a concretização do negócio principal (26.07.2018 - fl. 13) e com incidência
de juros legais a partir da citação”.
Em razão da sucumbência, foi o recorrente condenado no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados no importe de 10% (dez
por cento) sobre o valor exequendo atualizado.
O Apelante se insurge contra a decisão mediante a apresentação da apelação de
fls. 161/172. A Apelada apresentou contrarrazões às fls. 178/194.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010079-76.2018.8.26.0006 -Voto no 7361
3
II Fundamentação
Adoto o relatório da sentença:
“Rita de Cássia Marques Silva ajuizou ação monitória em face de
Guilherme Varago. Em suma, afirma ser corretora de imóveis e
que, nessa condição, prestou serviços ao requerido com vistas à
alienação de imóvel no Condomínio Edifício Residencial
Taormina, situado à Avenida Condes de Brito, 1340, apto. 63, Vila
Matilde, nesta Capital. Alega que o requerido obrigou-se a efetuar
pagamento de comissão no equivalente a 6% do valor de venda,
tendo, entretanto, passado a negociar diretamente com as
compradoras, subtraindo-se ilicitamente à obrigação assumida
perante a requerente.
Apontando como devida comissão de R$ 30.330,00, pugna pela
constituição do título executivo judicial. Juntou documentos.
Indeferida a antecipação da tutela a fl.76.
Citado (fl.79), o requerido opôs embargos monitórios. Em síntese,
aponta ausência de documento hábil à propositura da ação
monitória. No mérito, nega ter firmado com a autora contrato de
prestação de serviços de corretagem, a despeito de contato de
iniciativa desta última informando ao réu da existência de
possíveis compradoras.
Assevera que a embargada não promoveu a venda o imóvel nem
realizou qualquer aproximação útil em benefício do embargante,
que recusou a única proposta de compra por ela apresentada.
Pede, assim, o acolhimento dos embargos. Juntou documentos.
Impugnação aos embargos a fls. 96/102.
Réplica a fls. 106/10.
É o relatório”.

Em que pesem as alegações do Apelante, deve o recurso ser desprovido.
A sentença mostra-se irretocável e deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, conforme autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça,
que estabelece que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la,
apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada no julgamento”.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o dispositivo regimental tem sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010079-76.2018.8.26.0006 -Voto no 7361
4
largamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o
princípio constitucional da razoável duração dos processos.
Anote-se,
dentre
tantos
outros
precedentes:
Apelação
1000071-72.2017.8.26.0233, Relator: Eduardo Siqueira, 38a Câmara de Direito Privado, j.
10/01/2018; Apelação 1043032-10.2015.8.26.0100, Relator: Azuma Nishi, 25a Câmara de
Direito Privado, j. 14/12/2017; Apelação 0016554-90.2009.8.26.0132, Relatora: Cristina
Zucchi,
34a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
13/04/2016;
Apelação
1001242-41.2014.8.26.0695, Relator: Antonio Tadeu Ottoni, 34a Câmara de Direito
Privado, j. 09/03/2016; Apelação 0012003-37.2012.8.26.0302, Relator: Gomes Varjão, 34a
Câmara de Direito Privado, j. 30/09/2015; Apelação 1032457-32.2014.8.26.0114;
Relator: Pereira Calças, 29a Câmara de Direito Privado, j.: 05/08/2015.
O Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este entendimento quando
predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-
RS, 2a Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a
Turma, rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, rel. Min.
Eliana Calmon, j. de 17.12.2004 e REsp n° 265.534-DF, 4a Turma, rel. Min. Fernando
Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Sem prejuízo de tudo o quanto acima disposto, convém tecer alguns
comentários para complementar o decisum:
No caso em tela, preliminarmente há que se afastar o argumento de
impropriedade na utilização da ação monitória na medida em que, para o manuseio da
mesma, exige-se, apenas e tão somente, prova escrita (sem força de título executivo) a
demonstrar obrigação de pagar quantia (artigo 700 do CPC).
Nesse sentido, as conversas de whatsapp anexadas aos autos pela autora se
prestam a finalidade da ação monitória. Ademais, e aqui o ponto mais importante para
solucionar a questão, nenhum prejuízo houve para o Apelante que teve a oportunidade de
se servir do contraditório e ampla defesa em sua plenitude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010079-76.2018.8.26.0006 -Voto no 7361
5
No que tange a análise do mérito, acresça-se às razões de decidir de primeiro
grau, o seguinte raciocínio a afastar os argumentos recursais de que “O Requerido, ora
Recorrente, jamais celebrou contrato algum com a Autora/Recorrida”.
O contrato de intermediação (que admite a forma verbal) se aperfeiçoou
quando o Apelante autorizou que a Apelada levasse um interessado para ver o seu imóvel
que estava oferecido para venda. Naquele momento poderia/deveria o Apelante, se
realmente não quisesse nenhum vínculo, negar qualquer início de contato com a Apelada.
Não, foi, porém, o que se verificou no caso em tela.
Repita-se: ao consentir que a Apelada levasse um cliente para ver o seu
imóvel (porque lhe interessava naquele momento ter contato com eventuais compradores
para seu bem), o Apelante vinculou-se, ainda que tacitamente, a ter que pagar comissão de
corretagem caso, no futuro, o negócio viesse a se aperfeiçoar junto aqueles pessoas.
Assim, absolutamente desnecessário a formalização de contrato escrito.
O próprio Apelante confessa que, tempos depois (e o lapso temporal aqui é
irrelevante) acabou alienando seu imóvel para a pessoa que justamente teve primeiro
contato com seu imóvel por intermédio da aproximação realizada pela Apelada.
E, nesse particular, também em nada ajuda o Apelante o argumento de que o
negócio se concretizou por quantia diferente da que pioneiramente fora apresentada pois,
não é requisito para a configuração do contrato de aproximação que as partes celebrem
contrato de compra e venda no exato valor em que o bem estava anunciado.
Aliás, a experiência mostra ser extremamente comum que os negócios de
compra e venda se aperfeiçoem por valores que são atingidos após amplas, e por vezes,
exaustivas, negociações, circunstância essa que em nada altera a configuração do contrato
de intermediação.
Igualmente não prospera a alegação recursal de que a “Recorrida combinou sua
remuneração com a Compradora”, vez que nenhum prova minimamente convincente fora
trazidas aos autos nesse sentido, limitando-se o Apelante a arguir existir “fortes indícios”, o
que, convenhamos, se revela muito pouco para fundamentar uma sentença judicial.
Ademais, a praxe nos negócios de compra e venda é a de que a comissão do corretor seja
paga pelo vendedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010079-76.2018.8.26.0006 -Voto no 7361
6
Em resumo, certo é que, pelos elementos constantes dos autos, agiu bem o
magistrado de primeiro grau ao identificar presentes os requisitos para a configuração do
contrato de intermediação, vez que indiscutível que a aproximação entre comprador e
vendedor se deu a partir de ações da Apelada, o que lhe garante a devida remuneração.
Por fim, afasta-se, também, a tese de defesa alternativa do Apelante, que se
ampara no fato dele ter sinalizado que pretenderia receber determinada quantia “livre na
sua mão”, pois a comissão de corretagem deve incidir sobre o valor do negócio, não
havendo qualquer fundamentação legal para que o pleito reste acolhido nos termos
alternativos pleiteados em apelação.
Assim, na ausência de critérios e valores estabelecidos entre as partes, impõe-
se a fixação de percentual que atende aos costumes de negociações como esta, no importe
de 6% (seis por cento) sobre o valo do negócio.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação,
nos termos do voto.
Em atenção ao quanto previsto no artigo 85 do CPC, majoro a condenação em
honorários advocatícios a serem pagos pelo Apelante para o importe de 15% (quinze por
cento) sobre o valor exequendo devidamente atualizado.
Ausente a demonstração da má-fé do Apelante, que se serviu dos embargos e
do presente recurso no regular exercício do contraditório e da ampla defesa, improcede o
pleito da Apelada de condenação em multa prevista no artigo 702, § 11o do Código de
Processo Civil.
L. G. Costa Wagner
Relator